Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PMDF. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO APURADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. MORTE DO CONTRIBUINTE. HERANÇA. INOCORRÊNCIA DE PARTILHA DE BENS. ILEGALIDADE DO DESCONTO EFETUADO NA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo réu, Distrito Federal, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo à obrigação de se abster de descontar da pensão da autora o valor de R$1.624,49, referente à parcela de débito relacionado ao ressarcimento ao Erário (INDENIZAÇÃO DE TRASPORTE GDF/RMI); bem como de restituir à autora o montante de R$ 27.616,33, referente aos valores descontados de Julho de 2020 a novembro de 2021, somados às parcelas descontadas até a efetiva suspensão do desconto na folha de pagamento da autora.
2. A controvérsia incide sobre a legalidade de desconto efetuado pelo Distrito Federal na pensão recebida pela autora, viúva do contribuinte.
3. No caso, o Relatório de Conclusão TCE 117/2014 apurou o dever de ressarcimento ao erário da indenização de transporte recebida em maio de 1997, quantia R$17.335,96, mais correção monetária, o que ocasionou descontos no contracheque do militar I.B.O.
4. Após a morte do Policial Militar I.B.O., o réu passou a descontar os valores referentes ao ressarcimento do contracheque da pensionista N.M.V., ora recorrida.
5. A autora logrou comprovar que, embora figure na primeira ordem de prioridade para o deferimento de pensão militar, na forma do §1o do art. 37 da Lei n. 10.486/2002, não é a única herdeira na situação em contexto.
6. Segundo os termos do Art. 1.997 do Código Civil, após a morte do contribuinte, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido. Mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.
7. Depreende-se das provas dos autos a inocorrência da partilha de bens e, ainda, a habilitação do credor Distrito Federal no Processo de Inventário 0716245-75.2020.8.07.0001.
8. Destarte, ante a ilegalidade dos descontos efetuados no contracheque da pensionista, irretocável a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, haja vista a isenção prevista no Decreto-Lei 500/1969. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.